Tribunal: CARF
Processo: 10384.720265/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720265/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.169 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Em concreto, não há dúvida fundada e razoável acerca do momento inicial da
contagem do prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade,
desse modo, não há como interpretar os disciplinamentos constantes do
Decreto no 70.235/72 de forma favorável ao contribuinte.
NORMAS PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ANÁLISE
DO MÉRITO PELA INSTÂNCIA AD QUEM. PRECLUSÃO.
O não conhecimento da impugnação apresentada pelo contribuinte limita o
objeto do Recurso Voluntário as razões que consideram intempestiva a
impugnação. E, caso essas razões sequer tenham sido invocadas em sede de
Recurso Voluntário, não há fundamento para o seu conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Processo julgado na sessão do período da tarde do dia 21/09/2023.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720265/2017-71
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.169 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720265/2017-71

Trata-se de Recurso Voluntário, fls.519/534, contra Acórdão da DRJ, fls. 502/512,
que não conheceu a Impugnação Administrativa, fls. 471/488, protocolada pelo contribuinte após
ciência da notificação do auto de infração lavrado, fls. 02/18, contra o mesmo, por insuficiência
de recolhimento de IRPJ e CSLL nos anos calendários 2012 e 2013:
.
Ainda, para síntese dos fatos, reproduz-se em parte o Relatório do Acórdão
combatido:
2. De acordo com o Termo de Constatação às fls. 59-66, o sujeito passivo é uma
sociedade cooperativa de natureza civil, cujo objeto consiste na congregação de médicos
“para a sua defesa econômico-social, inclusive atuando como operadora de planos de
saúde".
3. A Fiscalização arrola, em seguida, a legislação de regência: Lei n° 5.764, de 1971, c/c
os art. 182 e 183, do RIR de 1999 em vigor à época dos eventos em exame e ainda o
Parecer Normativo no 73, de 1975, e o Parecer Normativo CST no 30, de 1980, segundo
os quais as regras de não incidência específicas para essa espécie de pessoa jurídica
requerem a segregação das receitas e despesas decorrentes de atos não-
cooperativos na sua escrita contábil.
4. No que diz respeito à situação concreta da autuada, o Termo de Constatação
reconhece que os resultados oriundos da atividade profissional dos médicos cooperados
gozam da não incidência tributária, em sentido contrário, porém, as receitas
decorrentes de planos de saúde não se enquadram nessa espécie de ato e, por esse
motivo, devem ser integralmente tributadas.
5. Destaca que planos de saúde são contratos celebrados entre a sociedade cooperativa e
seus clientes, nas quais essa se compromete a cobrir os custos de quaisquer
procedimentos necessários à assistência à saúde dos contratantes tendo como
contrapartida prestações mensais calculadas segundo critérios atuariais e auferidas
independentemente da efetiva prestação dos serviços. Trata-se, pois, de contrato de risco
a preço global com características de seguro-saúde.
6. Em 13/07/2015, UNIMED TERESINA foi intimada, cf. documento às fls. 65-67, a
demonstrar o resultado positivo dos atos cooperativos e discriminar tais receitas
daquelas provenientes de atos não cooperativos.
7. Em resposta, a fiscalizada alegou que suas receitas:
(...) são segregadas em atos cooperativos ou não-cooperativos com base na
proporcionalidade em relação aos custos apurados no período. Como os custos podem
ser facilmente identificados, por meio dos agentes que efetuam os procedimentos
médicos, tem-se os custos como o parâmetro mais confiável para determinação da
proporção de receita a ser considerada como decorrente de ato COOPERATIVO ou ato
NÃO-COOPERATIVO (...)
8. Na ocasião, juntou planilhas discriminando tais despesas, entretanto, a Fiscalização
considerou o procedimento adotado pelo sujeito passivo em desacordo com a legislação
de regência, haja vista que:
(...) o rateio a que se refere o Parecer Normativo CST n° 73/75 é o rateio de custo,
despesas e encargos indiretos, tomando por base a proporção observada entre as
receitas de atos cooperativos e as receitas de atos não-cooperativos. O contrário, isto
é, o rateio das receitas na proporção observada entre os custos e despesas, não tem
qualquer respaldo legal, pois tal procedimento implicaria em exonerar da tributação
parcela sabidamente tributável, já que, ao se efetuar o rateio das receitas totais,
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.169 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720265/2017-71

atribuir-se-ia a parte destas receitas (oriundas de atos não-cooperativos) a
característica de ato cooperativo não tributável.
9. Conclui a peça com uma descrição do modo de cálculo dos créditos constituídos, cf.
tabelas às fls. 67-75.

Devidamente cientificada do auto de infração em 27.01.2017, o contribuinte
juntou documentos em 28.02.2017, 01.03.2017 e, finalmente, a peça impugnatória em
16.03.2017, fls. 471/488, argumentando o seguinte, conforme sintetiza o Relatório do Acórdão
combatido:
11. De início, a impugnante descreve perfeitamente os fatos e motivos que levaram à
autuação, para em seguida contestar o afastamento do critério de segregação de receitas
por ela adotado, em razão do qual a Fiscalização teria desconhecido a existência de
qualquer ato cooperativo, e, assim, tributado toda a receita auferida pela cooperativa
como se se tratasse apenas de atos não cooperativos.
12. Reconhece, de pronto, que o teor do art. 87 da legislação que rege as sociedades
cooperativas - Lei n° 5.764, de 1971 – pacifica o entendimento de que a prestação dos
serviços a terceiros não cooperados não consiste ato cooperativo.
13. Tal disposição normativa obriga, assim, a segregação dos resultados das operações
com terceiros, e não hão há divergência, insiste, que esse foi o procedimento adotado na
escrita contábil da sociedade cooperativa.
14. A divergência se dá em torno do critério adotado pela impugnante no caso concreto.
15. Argumenta que segregou as receitas em razão dos custos apurados no período,
enquanto a Fiscalização entendeu essa não seria a forma correta – nos termos do item 6
do Parecer Normativo CST n° 73/75 – pois esse método somente seria possível para os
fins do rateio dos custos e despesas indiretas ou comuns.
16. Acrescenta que a Autoridade Fiscal não teria apontado o critério adequado para a
necessária segregação contábil das receitas e que tal informação não consta, tampouco,
do referido Parecer Normativo CST n° 73/75, que se limita a mencionar custos
indiretos. Desse modo, conclui: “o fato é que inexiste outro critério razoável para que,
in casu, a Impugnante separe as receitas do ato cooperativo a do não-cooperativo”.
17. Defende a segregação com base nos custos dos serviços prestados, porque depois
que esses são apurados, podem ser proporcionalmente associados às receitas,
“chegando-se à divisão do que compõe a parcela tributável (ato não-cooperativo) e
aquela objeto de hipótese de não incidência (ato cooperativo)”.
18. Reconhece que nos contratos celebrados com seus usuários - beneficiários de planos
de saúde - há pagamentos de valores determinados, independentes da utilização efetiva
dos serviços do plano de saúde; tais receitas, aduz, decorrem tanto de honorários (atos
cooperativos por excelência), quanto da contraprestação pela cobertura de serviços
hospitalares praticados por terceiros (atos não cooperativos).
19. Nesses termos, insiste, o custo operacional consiste no “único critério possível para
a segregação das receitas”, ao contrário do que entendeu a fiscalização, “os ingressos
pecuniários auferidos pela Impugnante não constituem elemento adequado para
identificar e segregar o faturamento relativo ao ato não-cooperado”.
20. Em seu favor refere notável jurisprudência administrativa.
21. Ainda que o método de apuração empregado pela impugnante não fosse correto,
argumenta, os autos de infração não deveriam prosperar, porque a Fiscalização não se
desincumbiu da obrigação de demonstrar que as receitas descritas como oriundas de
atos cooperativos não “teriam essa natureza, limitando-se a infirmar (sem qualquer
respaldo normativo) o critério utilizado pela Impugnante”.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.169 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720265/2017-71

22. Traz ao conhecimento, então, notável jurisprudência administrativa segundo a qual
competiria à Fiscalização – quando não encontrasse contabilmente discriminados os
dois tipos de atos praticados por sociedades cooperativas - proceder à devida segregação
quando a escrita do contribuinte o permitir.
23. No caso em exame, sustenta:
(...) a fiscalização simplesmente desconsiderou a prática do ato cooperativo, por
entender incorreto o critério de segregação das receitas adotado pela Impugnante, sem,
no entanto, promover a necessária regularização conforme os parâmetros que entendia
adequado, isto é, sem ajustar a suposta distorção na discriminação das receitas, o que
implicou tributar indevidamente a totalidade do resultado contabilizado (inclusive o ato
cooperativo).
24. Também esse motivo e com base na legislação de regência, conclui, os autos de
infração seriam inválidos.
25. Requer o acolhimento da impugnação e que sejam declarados improcedentes os
Autos de Infração.

Contudo, o Acórdão recorrido, fls. 502/512, nos termos do voto condutor,
considerou intempestiva a Impugnação Administrativa, já que a ciência da autuação se deu em
27.01.2017 e o protocolo da Impugnação Administrativa apenas em 16.03.2017. Deixou, por
esse motivo, de analisar o mérito da Impugnação.
Cientificado da decisão de piso em 20.12.2021, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, fls. 519/534, em 17.01.2022, onde repisa os argumentos já apresentados em sede de
Impugnação Administrativa e reforça a tempestividade do Recurso Voluntário.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Registra-se inicialmente que não há dúvidas acerca da tempestividade do Recurso
Voluntário apresentado.
Já quanto à análise da peça impugnatória, conforme documentos apresentados aos
autos, constata-se que a data da intimação ocorreu em 27/01/2017:

Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.169 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720265/2017-71

Assim, considerando-se o prazo de 30 dias, previsto no inciso V do art. 10 do
Decreto n. 70.235/1972, entendo que esse encerrou-se em 28/02/2017 (considerando não se
tratar de ano bissexto).
Entretanto, a peça impugnatória apenas foi apresentada em 16/03/2017,
conforme a própria peça recursal do contribuinte:

O que vai em linha com os fatos narrados no despacho de encaminhamento à fl.
499:
O contribuinte apresentou três pedidos de juntada neste processo. Os dois primeiros
foram protocolados em 28/02/17 e 01/03/17. Nesses pedidos constam documentos
diversos. Como o débito não foi suspenso, um representante da empresa compareceu
nesta SACAT/DRF/TSA, para saber o motivo. Informamos que na documentação
juntada não constava o requerimento de impugnação. Ele nos informou que havia
apresentado e que deveria ter ocorrido uma falha no sistema. Disse que protocolaria no
CAC o requerimento de impugnação, com as telas comprovando que havia transmitido
todos os documentos necessários. Então, em 16/03/17, compareceu ao CAC e entregou
essa documentação, que foi anexada ao processo através do terceiro pedido de juntada.
Se considerarmos as duas primeiras juntadas, o contribuinte estaria tempestivo.
Entretanto, como o requerimento é que efetivamente diz o que se está questionando, se
tomarmos por base a data do seu protocolo, a impugnação estaria fora do prazo.

Esse racional também consta no acórdão recorrido que analisa as alegações da
Recorrente.
Note-se que, embora a ora Recorrente tenha apresentado documentos
comprobatórios tempestivamente, não impugnou tempestivamente.
Não é qualquer manifestação do contribuinte que caracteriza a impugnação,
devendo estarem preenchidos os requisitos prescritos no art. 16 do Decreto 70.235/72, cuja
redação é de hialina clareza:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
VI - a síntese dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta o pedido. (Vide
Medida Provisória no 75, de 2002) Rejeitada
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.169 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720265/2017-71

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Reforça esse entendimento o disposto no art. 17 do mesmo Decreto:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)

Assim, não tendo sido apresentada impugnação tempestiva, não se instaurou a
lide, nos termos do art. 14 do indigitado Decreto, em que consta expressamente que: “A
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”.
Logo, embora entenda que a alegação da Recorrente, no que tange à
tempestividade da Impugnação, mereça ser conhecida, uma vez demonstrada a intempestividade
da impugnação administrativa, não podem ser conhecidas as demais alegações apresentadas pelo
contribuinte em sede recursal, pois preclusas.
Este entendimento já foi por mim adotado no julgamento do Processo
Administrativo n. 10935.005819/2010-56, acórdão n. 1201-005.369:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador:19/10/2010
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Em concreto, não há dúvida fundada e razoável acerca do momento inicial da contagem
do prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade, desse modo, não há
como interpretar os disciplinamentos constantes do Decreto no 70.235/72 de forma
favorável ao contribuinte.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.169 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720265/2017-71

NORMAS PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ANÁLISE DO
MÉRITO PELA INSTÂNCIA AD QUEM. PRECLUSÃO.
O não conhecimento da impugnação apresentada pelo contribuinte limita o objeto do
Recurso Voluntário as razões que consideram intempestiva a impugnação. E, caso essas
razões sequer tenham sido invocadas em sede de Recurso Voluntário, não há
fundamento para o seu conhecimento.
Bem como em outros precedentes desta turma, conforme ementas abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ANÁLISE DO MÉRITO PELA INSTÂNCIA AD
QUEM. PRECLUSÃO.
O não conhecimento da impugnação apresentada pelo contribuinte limita o objeto do
Recurso Voluntário as razões que consideram intempestiva a impugnação. E, caso essas
razões sequer tenham sido invocadas em sede de Recurso Voluntário, não há
fundamento para o seu conhecimento. (Acordão n. 1201-004.599, rel. Alexandre
Evaristo Pinto, julg. Em 20/01/2021)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. LITÍGIO NÃO
INSTAURADO. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário interposto em face de acórdão que julgou intempestiva a
manifestação de inconformidade e não suscita preliminar de intempestividade não deve
ser conhecido devido à não instauração do litigio. (Acórdão n. 1201-004.872, relatoria
Efigênio de Freitas Júnior, julg. em 20/05/2021)
Não há, portanto, como analisar os demais argumentos apresentados pelo
contribuinte, em face da perda do objeto, por força da aplicação do art. 14, 16 e 17 do Decreto-
Lei n.70.235/1972, já que manifesta a intempestividade da impugnação administrativa.
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida,
nego provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 546
DF CARF MF
Original